Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença coletiva, dada a questão da prejudicialidade externa e a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação. Subsidiariamente, o reconhecimento do excesso da execução, com a determinação de incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se deve haver sobrestamento da execução em virtude de prejudicialidade externa por ajuizamento da ADI 7.391/DF; e (ii) verificar se há irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compulsando os autos da ADI 7.391/DF, vê-se que o “Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 3.5.2024 a 10.5.2024”. 3.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.